Tribunal: TJMT
Processo: 1028975-86.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028975-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIVAINE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 796.063.771-72 (RECORRENTE), WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - CPF: 022.219.381-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA PELA JUNTA MÉDICA. LAUDOS PARTICULARES. PROFESSORA CONTRATADA NA MESMA FUNÇÃO DESDE 2018. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 292126386 – reclamação nº 1028975-86.2024.8.11.0003 – 1º Juizado Especial De Rondonópolis
), que indeferiu o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- da necessidade de perícia médica judicial.

A Recorrente participou de concurso público promovido pelo Município de Rondonópolis/MT para o cargo de Docente da Educação Infantil, tendo sido convocada para apresentação de documentos e exames admissionais.

Apesar de exercer a mesma função desde 2018, mediante contrato com o próprio Município, foi considerada
inapta
pela junta médica responsável pela avaliação, sob o argumento de que apresentaria lesões ortopédicas que comprometeriam a função.

Todavia, os documentos acostados aos autos demonstram o contrário. A candidata apresentou laudos particulares emitidos por especialista em ortopedia que a consideram plenamente
apta
ao exercício da função, não havendo qualquer limitação funcional significativa. Ressalte-se, ainda, que a médica perita da banca não possui a mesma especialização do profissional que acompanha a Recorrente.

Portanto, indispensável a realização de perícia médica judicial visando parecer definitivo. Precedente. (
TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 0002074-89.2017.8.11.0053 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 07/11/2022 - DJE 22/11/2022)
e

(
TJMT – 3ª TR – RI nº 1004605-43.2024.8.11.0003 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 27/3/2025
)
.

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia médica poderá, com segurança, confirmar a
aptidão física da candidata
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

Reconheço de ofício, a incompetência
desta justiça especializada para julgamento da matéria e, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicado o recurso interposto.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do resultado, ainda que por outro fundamento, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025